Tribunal: TJMT
Processo: 1000256-53.2023.8.11.0028
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000256-53.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLEUZA MARIA DA CUNHA - CPF: 420.316.211-49 (RECORRIDO), RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES - CPF: 420.320.161-68 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), MSP PROMOTORA DE VENDAS LTDA - CNPJ: 46.523.119/0001-40 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIROS. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CAUTELA. CONDENAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeitada.

2. Restou comprovado que a parte autora, por descuido, forneceu os dados dos contratos aos falsários e transferiu valores para conta de terceiros, ferindo o dever de cautela mínima.

3. Cabe à parte recorrente o ônus de provar que a instituição financeira contribuiu para fraude, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

4. A parte recorrida deveria ter agido com maior zelo no momento que transferiu os valores para conta de terceiro, no entanto, não adotou as cautelas necessárias, o que enseja a culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, CDC).

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para o fim de declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, determinar a suspensão dos descontos e a restituição dos valores descontados, assim como condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença, por não ter tido relação com a fraude sofrida pela parte recorrida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000256-53.2023.8.11.0028

Polo Ativo

BANCO FICSA S/A. e outros

Polo Passivo

CLEUZA MARIA DA CUNHA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

Preliminar do cerceamento de defesa.
Não se faz necessária audiência de instrução e julgamento, sendo o conjunto dos autos satisfativo ao convencimento e resolução da lide, de modo que a designação de prova oral mostra-se, no caso em apreço, evento meramente procrastinatório, na contramão da duração razoável e da efetividade do processo.

A respeito, julgado da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE CONSTATADA. JUNTADA DE LAUDO PERICIAL E TOI. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o
julgamento

antecipado
da lide, não configura cerceamento de defesa. Diante disto, rejeito a preliminar
.

2. No presente caso, o Reclamante, ora recorrente conta que, é titular da UC n. 6/396961-5 e que em 2019 a Ré realizou vistoria, sem seu conhecimento, e, posteriormente, enviou cobrança atinente a recuperação de consumo, no valor de R$ 480,85 – 28.06.2019, a qual foi parcelada unilateralmente em 6x de R$ 80,15.

3. A concessionária de energia elétrica, por sua vez, sustenta que a inspeção ocorreu em 09/05/2019 e que o aparelho medidor se encontrava “danificado/destruído”, sendo expedido o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n. 716491, que contém todas as informações relativas à anormalidade constatada no equipamento e dentro das regularidades a ANEEL.

4. Aduz que a inspeção foi acompanhada pela esposa do Autor, Sra. Lucia conforme assinatura constante no TOI, sendo o medidor encaminhado para o IPEM/MT para realização de perícia técnica, que acabou por constatar irregularidades, emitido o parecer negativo. Assevera que não houve ato ilícito praticado e, tampouco, cobrança indevida. Colacionou ficha cadastral, registros fotográficos, termo de ocorrência e inspeção, carta ao cliente, demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo, laudo pericial, histórico de consumo e de contas.

5. Em que pese às alegações do Autor de que as cobranças são referentes à recuperação de consumo é ilegal, observo que restou comprovado que houve irregularidades na UC do consumidor sendo legítimas as cobranças a título de recuperação de consumo.

6. Deste modo, se a concessionária de energia elétrica ao realizar a fiscalização da unidade consumidora do autor adotou os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL, inexiste falha na prestação do serviço.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução, em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

(N.U 1001200-89.2022.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023))

Assim, ausentes nulidades ou vícios processuais que pudessem obstar o regular prosseguimento do feito, o presente se encontrava apto o julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, motivo pela qual
rejeito
a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço por parte da recorrida, em razão da fraude sofrida pelo consumidor.

Pois bem. Em que pese os fundamentos trazidos, em análise ao conjunto probatório produzido por ambas as partes, verifico que a situação demonstra, em verdade, descuido por parte da recorrida, transferiu os valores liberados mediante empréstimo e depositados em conta de sua titularidade a terceiro desconhecido, qual seja a empresa MSP PROMOTORA DE VENDAS LTDA, por meio de boleto bancário.

Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3º do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (ii).

Denota-se da narrativa que a parte recorrida assevera que recebeu ligação telefônica em que a pessoa se identificou como funcionária do Banco C6 e fez proposta de empréstimo consignado a parte recorrida, que prontamente rejeitou. Posteriormente, recebeu outra ligação em que foi informada da liberação dos valores referentes ao empréstimo em sua conta, o que resultou em sua ida à agência para verificar que, de fato, havia sido depositado o valor de R$ 10.605,57 (dez mil seiscentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

No dia seguinte, o mesmo funcionário teria entrado em contato para orientar a parte recorrida acerca do procedimento de devolução dos valores, que consistia no envio de
selfie
segurando seu documento de identidade e pagamento de 02 (dois) boletos bancários emitidos em nome da empresa MSP PROMOTORA DE VENDAS LTDA, totalizando o valor integral do empréstimo.

Meses depois, ao perceber que estava sendo descontado novo valor no seu benefício do INSS, entrou em contato com o Banco C6, momento em que foi informada de que se tratava de boleto fraudado e que o empréstimo ainda estava vigente.

Inicialmente, verifica-se que não se trata de caso de vazamento de dados pelo banco recorrente, eis que o golpe foi iniciado com contato telefônico com a parte recorrida, que forneceu seus dados pessoais e
selfie
com o documento de identidade.

Ainda, os valores foram creditados em conta corrente de titularidade da parte recorrida que, em mais uma quebra flagrante do dever de cautela, efetuou o pagamento no valor de R$ 10.605,57 (dez mil seiscentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos) para uma empresa que não guarda relação nenhuma com o Banco C6, com intuito de concluir a devolução dos valores. De igual sorte, agiu com falta de cautela, mesmo para o
homo medius
, ou seja, o homem normal, na sociedade.

A parte recorrida deveria ter tido a cautela antes de realizar o pagamento, como por exemplo, verificar as informações do boleto através do serviço de atendimento ao consumidor, o que fez futuramente.

Com essas razões, não há como se concluir por conduta comissiva ou omissiva da instituição, eis que a atuação da parte recorrida, somada ao ato praticado pelo estelionatário, foi decisiva para a concretização da fraude, em que pese ter sido vítima.

Do ponto da esfera criminal, a observação é irrelevante, mas quando a apreciação repousa na responsabilidade civil, trata-se de elemento valorativo e essencial.

Não obstante a Súmula 479/STJ estabeleça a responsabilização das instituições financeiras nos casos de fortuito interno (fraudes e delitos praticados por terceiros), tal contexto se transmuda quando a conduta delituosa foi perfectibilizada em decorrência do cliente-consumidor.

Com os elementos em destaque, a parte recorrente em nada contribuiu para a transação, ou seja, não restou demonstrada a sua participação (ação/omissão) em relação ao prejuízo noticiado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE FINANCEIRO. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR EMPRESTADO NÃO COMPROVADA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O acervo probatório dos autos demonstra que houve a contratação do empréstimo consignado pelo recorrido, através da juntada de cédula de crédito bancário assinada digitalmente, acompanhada de registro fotográfico (selfie) e documento pessoal do contratante, além de informações como IP, e-mail e número telefônico.

2. O recorrente comprova a contratação e a disponibilização do montante emprestado em conta corrente de titularidade do recorrido. Este, por sua vez, apesar de alegar que devolveu a quantia ao banco, não acostou ao processo o comprovante de transferência bancária, com indicação do beneficiário do crédito, ônus que lhe incumbia (art. 373, I do CPC).

3. Da narrativa dos fatos denota-se que o recorrido foi, possivelmente, vítima de golpe financeiro, sem a participação, conivência ou omissão do recorrente, de maneira que não há como lhe atribuir responsabilidade objetiva.

4. Não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa do consumidor, o que afasta a responsabilidade do recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

5. Havendo prova da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, inexigibilidade do débito ou, restituição dos valores descontados.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1022461-88.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE TENTATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE PAGAMENTO ANTECIPADO PARA APROVAÇÃO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PARA TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO COM A INSTITUIÇÃO FINANCERIA RECLAMADA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A legitimidade de partes é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a legitimidade das partes.

2. No presente caso, em que se o Reclamante, ora Recorrente, alegar que estava contratando empréstimo, no valor de R$ 5.000,00, junto à instituição financeira Reclamada, sendo lhe solicitado uma antecipação para aprovação no valor de R$248,00, da análise dos autos inexiste prova de que a contratação foi realizada com consultor da Reclamada CREDITAS, uma vez que as conversas de WhatsApp juntadas estão recordadas, sem detalhamento do número que estava em contato com o autor, aliado ao que de a transferência bancária realizada tinha como favorecido pessoa física – Carla Fernanda Rodrigues Silva, pessoa estranha a instituição financeira Reclamada, que se trata de pessoa jurídica registrada no CNPJ: 32.997.490/0001-39.

3. Desta forma, se a contratação não ocorreu com a instituição financeira Reclamada, mas sim com terceiros fraudadores, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco Reclamado deve ser acolhida, razão pela qual, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

4. A Lei nº 9.099/95 dá maior liberdade ao Juiz de Direito para determinar as provas que entender ser necessária, dar especial valor às regras de experiência comum e adotar em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais e às exigências do bem comum, em conformidade com o disposto no art. 5º e 6º, in verbis:

Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.

Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Em análise ao escorço fático, bem como as provas trazidas à baila, não deixam azo de dúvidas que a responsabilidade de fato não compete a empresa requerida, por dois motivos ensejadores: 1) não existe ratificação da relação jurídica entre as partes; 2) o comprovante de pagamento que ensejaria o comando condenatório de eventual restituição não consigna o nome da empresa e sim de pessoa física, alheia a demanda. Portanto, por tais razões é patente reconhecer a ilegitimidade da ora contestantes”.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Em face do exposto, acolho a prejudicial de ilegitimidade passiva, com fulcro no art. 51, inciso II da Lei 9.099/95 c/c art. 485, IV do CPC, com a consequente EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

(N.U 1020938-44.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Raciocínio semelhante já foi exteriorizado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie.

2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil.

3. Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1399771/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)

Na moldura fático-probatória afasta-se a responsabilidade do banco sem que haja conduta participativa, porque não teria como sequer como avaliar a idoneidade da operação, vez que as condições do engodo (fato delituoso) tiveram como condutor o fornecimento de dados e a transferência de valores a terceiros, o que enseja a ruptura do nexo causal.

Dessa forma, não há que se falar em inexigibilidade de dívida ou ocorrência de dano moral.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso
, rejeito
a preliminar arguida e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida a fim de julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, por consequência, revogar a decisão liminar proferida nos autos.

Diante do resultado do julgamento, sem custas e o arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023